Tribunal: TJSP
Processo: 2268444-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM ALUGUEIS, PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM – TERCEIRO - SUB-ROGAÇÃO – IPTU E DESPESAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Condomínio comum decorrente de partilha em união estável - Condômino vencedor em demanda de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum que não inicia o cumprimento de sentença –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM ALUGUEIS, PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM – TERCEIRO - SUB-ROGAÇÃO – IPTU E DESPESAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Condomínio comum decorrente de partilha em união estável - Condômino vencedor em demanda de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum que não inicia o cumprimento de sentença – Iniciativa de terceiro, que logrou formalizar penhora de seu crédito no rosto dos autos, tendo por objeto o crédito do autor – Sub-rogação operada, nos termos do art. 857, caput, do CPC – Legitimação extraordinária do terceiro para dar início ou sequência à fase de cumprimento de sentença – Terceiro credor de quantia muito maior do que o direito do devedor – Necessidade da medida – Despesas de IPTU e de condomínio não definidas no título executivo – Inclusão indevida no cálculo do débito – Entendimento de que, enquanto sem oposição e gratuita a ocupação exclusiva, a semelhança com a figura do comodato obriga o ocupante a arcar integralmente com as despesas inerentes ao imóvel, o que muda a partir do momento em que, manifestada a oposição pelo outro condômino, a ocupação passa a ser remunerada, com o que tais despesas devem ser rateadas por igual – Juros calculados corretamente desde a citação, nos termos do título executivo - Decisão parcialmente reformada - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268444-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante DANIELE
MANSUR
VARJÃO,
é
agravado
MIGUEL
PISANI
MEGNA
JÚNIOR
PEDERNEIRAS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268444-09.2019.8.26.0000 -Voto no 14112
2
Agravo de Instrumento no 2268444-09.2019.8.26.8.26.0000
Agravante: DANIELE MANSUR VARJÃO
Agravado: MIGUEL PISANI MEGNA JUNIOR PEDERNEIRAS - ME
VOTO no 14112
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONDOMÍNIO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM
ALUGUEIS, PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL
COMUM
TERCEIRO - SUB-ROGAÇÃO
IPTU E
DESPESAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO Condomínio
comum decorrente de partilha em união estável - Condômino
vencedor em demanda de arbitramento de aluguel pelo uso
exclusivo do imóvel comum que não inicia o cumprimento de
sentença Iniciativa de terceiro, que logrou formalizar penhora
de seu crédito no rosto dos autos, tendo por objeto o crédito do
autor Sub-rogação operada, nos termos do art. 857, caput, do
CPC Legitimação extraordinária do terceiro para dar início ou
sequência à fase de cumprimento de sentença Terceiro credor
de quantia muito maior do que o direito do devedor

Necessidade da medida Despesas de IPTU e de condomínio
não definidas no título executivo Inclusão indevida no cálculo
do débito Entendimento de que, enquanto sem oposição e
gratuita a ocupação exclusiva, a semelhança com a figura do
comodato obriga o ocupante a arcar integralmente com as
despesas inerentes ao imóvel, o que muda a partir do momento
em que, manifestada a oposição pelo outro condômino, a
ocupação passa a ser remunerada, com o que tais despesas
devem ser rateadas por igual Juros calculados corretamente
desde a citação, nos termos do título executivo - Decisão
parcialmente reformada - DERAM PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada
contra a respeitável decisão que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
por ela oferecida.
Consta na minuta recursal que a respeitável decisão deve ser
reformada, pois: i) o credor originário não ficou inerte, donde incabível a execução iniciada
pela agravada; ii) não houve sub-rogação; iii) não há direito, mas sim expectativa de direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268444-09.2019.8.26.0000 -Voto no 14112
3
por parte da agravada; iv) a dívida advém de relação jurídica intuito personae; v)
desnecessidade da execução, uma vez que o crédito da agravada está garantida por outras
penhoras; vi) excesso de execução, com relação às despesas de IPTU e de condomínio; vii)
cobrança excessiva de juros de mora.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, mediante decisão não
atacada por recurso.
A parte agravada contraminutou o recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Como se vê, trata-se de cumprimento de sentença em que a ora
agravante restou condenada no pagamento de aluguel mensal de R$1.390,00, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a citação
12/04/2016 -, bem como no pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre uma anuidade de alugueis.
Em sede de apelação, a respeitável sentença foi mantida
integralmente.
Ocorre que o credor não deu início ao cumprimento de sentença e
por isso o fez a ora agravada, na condição de credora do autor da ação de arbitramento de
locativo.
De início, cumpre registrar que a legitimação extraordinária do
terceiro credor para iniciar ou dar sequência à execução já foi objeto de decisão transitada em
julgado nos autos da execução, como se vê a fls. 589/590, verbis:
Trata-se de pedido de sub-rogação de direitos feito por Miguel Pisani
Megna Júnior Pederneiras ME, ante a realização de penhora no rosto destes autos, em
razão da inércia da parte exequente em exigir o que lhe devido nesta ação em fase passível
de cumprimento de sentença. O art. 778, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, é
expresso no sentido de que "podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em
sucessão ao exequente originário... IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou
convencional". É de se ver que a terceira interessada se sub-roga nos direitos que a parte
exequente possui, ante a inércia desta em iniciar a fase de cumprimento de título executivo
judicial, já que aquela possui crédito no valor de R$ 931.828,10, a ser recebido desta,
conforme consta da penhora no rosto destes autos (páginas 561/563). Restringir o direito
da terceira interessada à penhora no rosto dos autos, já realizada, importaria em
reconhecer que a satisfação do crédito dela não será possível diante da inércia da parte
exequente em iniciar a etapa de cumprimento, daí a possibilidade de permitir a
substituição, observado o limite do crédito. Nesse sentido já se pronunciou o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: "Agravo de Instrumento - Penhora no rosto dos autos Sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268444-09.2019.8.26.0000 -Voto no 14112
4
rogação no direito Terceiro interessado - Possibilidade de ingresso do terceiro no polo
ativo na posição do exequente/agravado que se mostra inerte, até o limite do seu crédito
Substituição processual Decisão reformada - Agravo provido"(TJSP, 25a Camara de
Direito Privado, AI 2146402-94.2015.8.26.0000, rel. Des. Edgard Rosa, j. 01.10.2015).E
ainda: “Execução - Penhora de crédito Sub-rogação do credor nos direitos do executado
em outra ação - Admissibilidade - Inteligência do art. 673,caput, do CPC - Recurso
provido”(TJSP, 20a Câmara de Direito Privado, AI 0118904-62.2012.8.26.0000, rel. Des.
Álvaro Torres Júnior, j. 18.02.2013).Assim, defiro o pedido de páginas 578/579, devendo a
terceira interessada requerer o cumprimento de sentença, em apenso, até o limite do
crédito que lhe é devido.
Via de consequência, incabível reabrir-se a discussão em sede de
impugnação à execução, dada a preclusão verificada.
Ademais, é certo que referida decisão se fundamenta no artigo
778, §1o, IV, do CPC, combinado com o artigo 857, caput, do mesmo diploma, no sentido de
que “feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou
sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a
concorrência de seu crédito” (grifou-se), e da iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça,
ilustrada pelos precedentes transcritos, acrescentando-se precedente desta Colenda Câmara, no
Agravo de Instrumento no 2019681-58.2019.8.26.0000, desta relatoria, j. 12/04/2019.
Com relação à inércia do credor originário, basta ver que até a
presente data ele não se movimentou para efetivar o direito reconhecido em sentença transitada
em julgado.
Não há se falar em expectativa de direito com relação a quem tem
crédito reconhecido judicialmente e em processo de execução logra obter ordem de penhora,
concretizada no rosto dos autos. O direito existe, já foi reconhecido e está em vias de se
efetivar, mediante expropriação forçada.
Registre-se também que a dívida da agravada advém de relação de
condomínio, de natureza comum, donde inexistir qualquer óbice à sub-rogação.
A agravante não demonstrou ser desnecessária a medida intentada
pela agravada, cujo crédito supera o valor da dívida objeto da penhora, em relação à qual se deu
a sub-rogação. O fato de outras execuções existirem em nada prejudica o direito de a agravada
perseguir aqui o montante devido pela agravante, pois evidenciado qualquer excesso.
No que toca à inclusão de despesas de IPTU e de condomínio, bem
é de se ver que o título executivo não contempla tais valores, os quais não haviam sido objeto
de discussão entre as partes, razão pela qual não se mostra adequado sustentar a existência de
coisa julgada neste particular.
E se tais despesas foram acrescidas no cálculo da dívida, é lícito à
executada impugnar o suposto excesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268444-09.2019.8.26.0000 -Voto no 14112
5
Com relação ao tema, tem-se que o uso exclusivo do bem comum,
quando consentido, aproxima-se do comodato e por isso o ocupante tem o encargo de pagar as
despesas inerentes do bem. Contudo, sobrevindo oposição por parte do outro condômino
quanto ao uso exclusivo, a partir daí surge a obrigação de indenizar pelo uso, a partir do que
ambos os condôminos devem suportar tais despesas, em partes iguais.
Logo, deve ser reformada nesta parte a respeitável decisão, a fim
de que as despesas comprovadamente realizadas pela agravante IPTU e condomínio no
período abarcado na condenação sejam decotadas à metade no valor total da dívida.
Por fim, os juros desde a citação estão previstos no título
executivo e foram corretamente calculados a fls. 151/152 dos autos de origem.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados virtualmente,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição do recurso.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)